Tribunal: TJDFT
Processo: 0761658-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - HRAN. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de implementar na folha de pagamento a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB no percentual de 10%, bem como de pagar retroativo referente ao período de novembro/2017 até novembro/2022. Alega a recorrente que apesar de ter sido lotada em um setor predominantemente administrativo, trabalha, não eventualmente, com atividades de ações básicas de saúde. Sustenta que o direito à referida gratificação não deriva do mero exame da natureza jurídica administrativa da lotação, mas sim da natureza das atribuições do cargo ocupado pelo servidor, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.

2. Na inicial, relata a recorrente que é enfermeira lotada na Unidade de Medicina Interna, vinculado à Gerência de Assistência Clínica do HRAN, desde 19/03/2007, e de forma não eventual: (I) realiza curativos nos pacientes; (II) passa sondas nasogástricas, entérica e vesical; (III) realiza intubações em pacientes; (IV) realiza exame PCR; (V) admite e dá alta médica a pacientes e (VI) ajuda na verificação de sinais vitais.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 46811141). Sem preparo devido à gratuidade de justiça que ora defiro, ante os documentos colacionados aos autos que comprovam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 46811148).

4. De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

5. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.

6. Assim, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.

7. No caso concreto, a requerente (técnica de enfermagem) não logrou êxito em demonstrar o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde de forma habitual e predominante. Ela apenas narra que os serviços prestados vinculados à ações básicas de saúde são “não eventuais”, sem especificar carga horária ou habitualidade, sendo que o requerido afirma que a predominância das suas atividades é desenvolvida na área administrativa.

8. Desse modo, a recorrente não preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação, devendo ser mantida a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.999/95), esses fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.